Tribunal: TJDFT
Processo: 0709064-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SÚMULA 240 DO STJ. EXTINÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RESTABELECIMENTO DAS PENHORAS. APELAÇÃO DO EXEQUENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS EXECUTADOS PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por abandono da causa, determinando a liberação das penhoras e restrições patrimoniais, bem como rejeitou embargos de declaração opostos na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de extinção do processo executivo por abandono da causa, sem requerimento do executado, após estabilizada a relação processual, bem como as consequências da reforma da sentença quanto às penhoras e ao recurso dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa, quando já estabilizada a relação processual, depende de requerimento expresso do réu, nos termos do art. 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do STJ.
4. A oposição de embargos à execução configura resistência formal à pretensão executiva, tornando inaplicável o reconhecimento de ofício do abandono pelo magistrado.
5. Ausente requerimento dos executados para extinção do feito, revela-se inválida a sentença que extinguiu a execução de ofício.
6. Reformada a sentença extintiva, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, com o restabelecimento das penhoras e restrições patrimoniais anteriormente levantadas.
7. Reformada a sentença, resta prejudicada a apelação dos executados, cujo objeto limitava-se à fixação de honorários advocatícios decorrentes da extinção por abandono.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação do exequente provida. Apelação dos executados prejudicada.
Tese de julgamento:
A extinção da execução por abandono da causa, após estabilizada a relação processual, exige requerimento expresso do executado, sendo vedado o reconhecimento de ofício pelo magistrado.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CPC, arts. 318, parágrafo único; 485, III, §1o e §6o; 771, parágrafo único; 797.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, Súmula 240.
• TJDFT, Acórdão 1721871, 072014367.2018.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21/06/2023, DJe 12/07/2023.
• TJDFT, Acórdão 1896896, 000597054.2015.8.07.0011, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 24/07/2024, DJe 06/08/2024.
• TJDFT, Acórdão 1946273, 071018812.2018.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 03/12/2024.
• TJDFT, Acórdão 1979040, 070229156.2020.8.07.0002, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 01/04/2025.